Tribunal: TJSP
Processo: 1013693-03.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Reprodução assistida equina. Alegada falha na prestação de serviços veterinários. Improcedência. Laudo pericial técnico, claro e bem fundamentado, afastando culpa do réu. Gestação gemelar atribuída a erro da empresa fornecedora dos embriões. Perda gestacional decorrente de infecção contraída após encerrada a

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Reprodução assistida equina. Alegada falha na prestação de serviços veterinários. Improcedência. Laudo pericial técnico, claro e bem fundamentado, afastando culpa do réu. Gestação gemelar atribuída a erro da empresa fornecedora dos embriões. Perda gestacional decorrente de infecção contraída após encerrada a responsabilidade contratual do apelado. Procedimentos realizados corretamente. Inexistência de nexo causal entre conduta do réu e os prejuízos alegados. Danos não comprovados. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.